Tribunal: TJES
Processo: 5002954-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002954-33.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA COELHO BORSOI
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há omissão quando o julgado trata expressamente do ponto tido pela parte como omisso. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002954-33.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: MARIA DA PENHA COELHO BORSOI

EMBARGADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Maria da Penha Coelho Borsoi opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 4699501, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. PERCENTUAL EFETIVAMENTE COBRADO INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução fundados na alegação de que seriam abusivos, porque bastante superiores à taxa média de mercado, os juros previstos em contrato de empréstimo pessoal que serve de título à ação de execução de título extrajudicial. 2. Hipótese em que os juros efetivamente cobrados na ação de execução, de 1% (um por cento) ao mês, são inferiores à taxa média de mercado. 3. Sentença de improcedência mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 4535643).

Nas razões de seu recurso (id 4957829) a ora Embargante, beneficiária da gratuidade da justiça, aduz, em síntese, que este egrégio Órgão Colegiado “
omitiu-se quanto à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC
” (página 01).

No final de suas razões recursais, pugna pelo provimento do recurso de modo a suprir “
a omissão e determine a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que a embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98, §3º do NCPC
” (página 01).

A despeito, contudo, das razões desenvolvidas no recurso em exame, não há omissão a ser suprida no presente julgamento, uma vez que no Acórdão recorrido constou ressalva expressa aos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Embargante, ou seja, em outras palavras, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Assim, sem muitas delongas, o caso é de não provimento do recurso, porquanto o ponto tido pela parte Embargante como omisso foi, ao contrário, expressamente examinado e enfrentado por este egrégio Órgão Colegiado.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.